Tribunal: TJDFT
Processo: 0743382-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGOS 642 E 643 DO CPC. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. SUCESSORES. OPOSIÇÃO. COBRANÇA. VIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a previsão dos artigos 642 e 643, do Código de Processo Civil, o procedimento de habilitação de crédito será válido quando não houver oposição dos sucessores. Caso contrário, caberá ao credor valer-se das vias ordinárias para a cobrança do alegado crédito.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.